Tribunal: TJMT
Processo: 1025663-73.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025663-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VITORIA CAROLINE DE SOUZA - CPF: 062.725.601-50 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1025663-73.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Vitoria Caroline De Souza

Recorrida:

Nu Pagamentos S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO VIRTUAL. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADAS. FATURAS COM PAGAMENTO, SELFIE E CÓPIA DOCUMENTO PESSOAL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Reclamante alega que teve seu nome incluído nos órgãos protetivos indevidamente, no valor de R$ 435,30 – inclusão em 04/07/2022, por obrigação que desconhece, vez que não possui relação jurídica com a Ré.

2.
Em contrapartida, a instituição Reclamada sustenta que a Autora realizou cadastro em sua plataforma e aprovado um cartão de crédito, em em 06/10/2021. Afirma que a Autora se encontra inadimplente com sua obrigação e que não pratico ato ilícito ao inserir o nome da devedora nos órgãos de proteção ao crédito. Colacionou cópia do documento pessoal da Autora, além de várias selfies, faturas com pagamentos efetuados e telas sistêmicas que demonstram o envio do cartão, além do recebimento e desbloqueio do mesmo.

3. No presente caso é incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, pois a empresa Ré logrou êxito em comprovar seus alegados. Cumpre destacar que foi colacionado diversas fotografias da autora (selfie) dos seus acessos ao aplicativo, conforme abaixo colaciono:

4. Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de meios de provas que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Verifico, no presente caso, que cabia à reclamada impugnar especificamente os pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica no corpo da contestação ao ID. 108127540, onde apresentou ADESÃO AO SERVIO DE CRÉDITO que deu origem a restrição em apreço, além da fotocópia do documento de identificação e self do momento da contratação, sendo o mesmo documento apresentado pela autora quando da interposição da inicial. A semelhança é verificada a olho nu, bem como no ato foi utilizado o documento de identidade o que pressupõe ter sido realizada pela mesma pessoa, dispensando-se, inclusive, a realização de perícia no presente caso. Desta forma, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes e que, de fato, a parte autora contratou os serviços da empresa Reclamada, sendo a negativação devida”.

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023